Tribunal: TJDFT
Processo: 0721256-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DIVÓRCIO. PARTILHA. INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TERMO FINAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM EXCLUDENTE. ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CONDENAÇÃO. EXISTENTE. PROVEITO ECONÔMICO NÃO APLICÁVEL.

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, no entanto, a revogação da gratuidade concedida requer a existência de razões fundamentadas, comprovadas por elementos capazes de afastar a referida presunção. Não verificados tais elementos nos autos, imperioso rejeitar as impugnações aos benefícios da justiça gratuita deferidos às partes.

2. O arbitramento de aluguel em razão do uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges é possível a partir do momento da ciência inequívoca desse sobre o inconformismo da outra parte em relação ao uso exclusivo do bem, o que restou configurado com a citação sobre a presente ação.

3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente e excludente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba. Havendo incontroversa condenação nos autos, não merece reparos a sentença que fixou os honorários sucumbenciais em porcentagem referente ao valor da condenação, e não do proveito econômico.

4. Apelação do autor conhecida e não provida.

5. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.